Tribunal: TJDFT
Processo: 0717452-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMA INFORMATIZADO (SISBAJUD E RENAJUD). PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, RAZOÁVEL DURAÇÃO E EFETIVIDADE DO PROCESSO. PESQUISA ANTERIOR ANTIGA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). CRITÉRIO TEMPORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo.
2. Da análise dos autos originários, observa-se que há registro de pesquisa junto ao antigo Bacenjud, bem como ao Renajud, em maio de 2020. Assim, trata-se de pesquisa realizada há mais de 2 (dois) anos, tornando cabível a reiteração neste momento.
3. Convém destacar que não existe disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre uma diligência e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requerimentos a serem realizados. A renovação da diligência deve se pautar em juízo de razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as dificuldades concretas para a localização dos bens do devedor, as ações empreendidas pelo credor para esse fim e as chances de resultado positivo na realização do título que ampara o pedido de prestação jurisdicional.
4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.